Tribunal: STF
Processo: HC 60547
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-25
Data de publicação: 1983-02-25

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
MATÉRIA QUE ESCAPA A COMPETÊNCIA DA CORTE (DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU)
E, INSUSCETIVEL DE CONHECIMENTO; E, A SEGUNDA, EXIGINDO AMPLA
APRECIAÇÃO, REFUGINDO AO ÂMBITO DO 'WRIT'.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, EM PARTE, E NESSA PARTE, INDEFERIDO.